Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO – FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquele referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
3. In casu, narra a autora que foi surpreendida com o desconto mensal de R$ 30,00 em sua conta corrente referente a prêmio de seguro, o qual não contratou, afirmando que a assinatura aposta no contrato não é sua. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito por ser necessária a realização de perícia grafotécnica, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Verifica-se a semelhança entre as assinaturas apostas no contrato e na carteira de habilitação da requerente (ID 19868771 e 19868772), não sendo o caso de falsificação grosseira de fácil constatação. Assim, ante a ausência de outras provas capazes de elucidar a questão, as regras de experiência comum não se mostram suficientes para substituir parecer de profissional capacitado.
5. O contrato foi devidamente preenchido com os dados constantes na CNH, sendo que a inserção do número da CNH no local destinado ao RG e o preenchimento incompleto do endereço, não são capazes de invalidar o contrato. Noutra via, o fato de a requerida ter devolvido espontaneamente a quantia paga pela autora demonstra a intenção de evitar o litígio e não pode ser confundida com confissão ou reconhecimento de culpa na perpetração de fraude.
6. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes: Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019; Acórdão 1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no PJe: 01/08/2017.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.